Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706348-66.2020.8.07.0019 RECORRENTE: TAYANE SILVA DE MORAES RECORRIDA: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INCONTROVERSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sendo incontroversa a prestação de serviços hospitalares, devido é o pagamento pelas despesas realizadas em atenção ao atendimento prestado. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. No caso concreto, a autora/apelada não desincumbiu do ônus de demonstrar quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A configuração do estado de perigo exige o dolo do aproveitamento pela parte credora e onerosidade excessiva da obrigação imposta. Ausentes tais elementos, não merece ser reconhecida a alegada nulidade da relação jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 156 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado que estava em estado de perigo, bem como o dolo de aproveitamento do hospital ao apresentar contrato genérico para os familiares da recorrente assinarem, sem orientá-los sobre os procedimentos que seriam adotados e os consequentes gastos, razão pela qual pede a anulação do negócio jurídico em discussão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Na petição de ID 32522353, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959 A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 156 e 171, inciso II, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Não há nos autos elementos que permitam concluir que houve dolo de aproveitamento do hospital ou que o valor cobrado pelos serviços médicos foi excessivo, isso é, superior ao habitual ou que as cobranças superaram os serviços prestados, razão pela qual o provimento do recurso é medida que se impõe (...) -se que a autora/recorrida não trouxe aos autos qualquer prova hábil a comprovar suas alegações relativas a vício de consentimento quando da contratação dos serviços hospitalares prestados. Além do mais, a autora/apelada reconheceu que tinha ciência de que o seu plano de saúde não oferecia cobertura obstétrica, razão pela qual não prospera a argumentação de que a simples referência ao plano de saúde nas declarações assinadas induziu os familiares da apelada a acreditar que o tratamento seria coberto pelo plano de saúde” (ID 30304627). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959 A, conforme solicitado na petição de ID 32522353. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025